Tribunal: TJBA
Processo: 0000274-23.2010.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000274-23.2010.8.05.0155 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE MACARANI Advogado(s): APELADO: MARIA DE FATIMA CIRQUEIRA FIGUEREDO e outros (6) Advogado(s):DANIELLE ALMEIDA LUZ, GISLENE MAGALHAES DE SOUZA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PROGRAMA PIS/PASEP. CADASTRAMENTO TARDIO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. OMISSÃO ESPECÍFICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIFICAÇÃO NA RAIS. POSSIBILIDADE TÉCNICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer, condenou ente municipal a promover a retificação do cadastramento de servidoras no sistema RAIS/PASEP e ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes do não recebimento de abono salarial, em razão de cadastramento tardio, reconhecendo-se a prescrição apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se há prescrição do fundo de direito ou apenas das parcelas anteriores ao quinquênio; (ii) saber se o ente público responde civilmente pelo cadastramento tardio no PIS/PASEP e consequente perda do abono salarial; (iii) saber se há impossibilidade técnica de retificação cadastral e excesso no valor indenizatório fixado. III. Razões de decidir 3. Tratando-se de prestação de trato sucessivo, incide a Súmula 85 do STJ, de modo que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não havendo prescrição do fundo de direito. 4. A omissão no cadastramento tempestivo de servidores no PIS/PASEP configura falha administrativa, caracterizando omissão específica e ensejando responsabilidade civil do ente público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Demonstrado o nexo causal entre a conduta omissiva e o prejuízo material consistente na perda do abono salarial, impõe-se o dever de indenizar, em valor correspondente ao benefício não percebido. 6. A alegação de impossibilidade técnica de retificação cadastral não prospera, haja vista a existência de mecanismos administrativos (como o sistema GDRAIS) aptos à correção de dados pretéritos. 7. O quantum indenizatório fixado mostra-se adequado, pois reflete exatamente o valor do abono salarial devido, observados os períodos de carência e a prescrição quinquenal. 8. Os consectários legais devem ser ajustados de ofício, com incidência da Taxa SELIC a partir da vigência da EC nº 113/2021, mantidos os critérios anteriores até então. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido, com ajuste de ofício dos consectários legais. Tese de julgamento: 1. Nas demandas envolvendo abono do PIS/PASEP, a omissão no cadastramento do servidor configura relação de trato sucessivo, incidindo prescrição apenas sobre as parcelas anteriores ao quinquênio. 2. O ente público responde civilmente pelos prejuízos decorrentes do cadastramento tardio no PIS/PASEP, sendo devida indenização correspondente ao valor do benefício não recebido. 3. É possível a retificação de dados cadastrais na RAIS/PASEP por meio de mecanismos administrativos próprios, afastando alegação de impossibilidade técnica. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 7.859/1989; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; AgRg no REsp 1.282.720/BA; AgInt no REsp 1.395.899/PB; TJBA, APL nº 0000022-08.2014.8.05.0049. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000274-23.2010.8.05.0155, sendo Apelante o Município de Maracani e Apelada Maria de Fátima Cirqueira Figueredo e outras, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator